Tribunal: TJSP
Processo: 1001910-23.2020.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
CONSUMIDOR. EMPREITADA. Defeito na prestação de serviços identificado por perícia, embora não na amplitude descrita na causa de pedir. Apelo exclusivo da autora. Hipótese em que houve, dentre outras coisas, a apresentação antecipada de cheque pré-datado, fato bastante a autorizar a compensação extrapatrimonial. Matéria pacificada pela jurisprudência do STJ, como se infere da sua Súm. 370. Além

Ementa:
CONSUMIDOR. EMPREITADA. Defeito na prestação de serviços identificado por perícia, embora não na amplitude descrita na causa de pedir. Apelo exclusivo da autora. Hipótese em que houve, dentre outras coisas, a apresentação antecipada de cheque pré-datado, fato bastante a autorizar a compensação extrapatrimonial. Matéria pacificada pela jurisprudência do STJ, como se infere da sua Súm. 370. Além disso, o abalo anímico advém da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso, corolário do desvio produtivo, aqui concretamente provado. Interessa é que à frustração do consumidor de deparar-se com produto/serviço viciado/defeituoso não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver problema a que não deu causa, ou seja, que a perda do tempo útil enseja ofensa à incolumidade psíquica e à dignidade do sujeito vulnerável, a ultrapassar o mero inadimplemento contratual. Diretriz do STJ. Prevalência do risco proveito. Indenização fixada em R$ 3.000,00. Razoabilidade. Sucumbência na ação redimensionada. Recurso provido em parte.